Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711695-53.2019.8.07.0007 RECORRENTE: SAULO DIAS TAVARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação em que o recorrente pede sua absolvição pelo crime de receptação. Alega a existência de ilegalidade na prisão em flagrante porque teria se dado com base em “meras suspeitas”. 2. O elemento subjetivo do delito de receptação dolosa é constatado pelas circunstâncias fáticas do evento delituoso. Ademais, o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha conhecimento da origem espúria do veículo que estava usando ou menos tinha plenas condições de desconfiar dessa origem. não se mostra razoável o argumento de que teria adquirido o veículo com uma entrada inicial e mais algumas parcelas no valor R$800,00, sem conhecer a pessoa vendedora, sem formalizar nenhum documento sobre o negócio e sem sequer declinar o endereço do vendedor. 3. Em se tratando de crime de receptação, quando o bem de origem criminosa é encontrado na posse do acusado, neste caso, cabe ao acusado demonstrar sua procedência lícita. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude da conduta adotada pelos policiais no momento da abordagem da eventual prática delitiva. Pugna, por tais razões, pela absolvição do réu, constatada a falta de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Assim, embora em um primeiro momento a abordagem tenha se dado com base em atitude suspeita do condutor do veículo, não há como macular todo o conjunto probatório produzido a partir da prisão com base em frágil argumento de que a prisão teria ocorrido com base em meras suspeitas. Ora, a suspeita dos policiais era fundada. A prova é tanta que se comprovou que o recorrente estava conduzindo um veículo, sem nenhum documento, e que era sim produto de crime. Portanto, não há como considerar ilícitas as provas com base na alegação de que a prisão em flagrante foi efetuada com base em meras suspeitas” (ID 40020593). Além do mais, acrescentou que: O elemento subjetivo do delito de receptação dolosa é constatado pelas circunstâncias fáticas do evento delituoso. Ademais, o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha conhecimento da origem espúria do veículo que estava usando ou menos tinha plenas condições de desconfiar dessa origem não se mostra razoável o argumento de que teria adquirido o veículo com uma entrada inicial e mais algumas parcelas no valor R$800,00, sem conhecer a pessoa vendedora, sem formalizar nenhum documento sobre o negócio e sem sequer declinar o endereço do vendedor” (ID 40020593). Dessa forma, infirmar os fundamentos da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005